Tribunal: STF
Processo: ADI 6088
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.658/2018 DO ESTADO DO AMAZONAS. OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONE E INTERNET INSERIREM, NAS FATURAS DE CONSUMO, MENSAGEM DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA PRÓPRIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO À SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Sob o federalismo cooperativo, é necessário estabelecer de forma subsidiária uma presunção a favor da competência dos entes mais próximos dos interesses da população, presunção esta que só pode ser afastada quando o ente maior de forma nítida regula determinado tema de modo uniforme.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário maximizar o alcance da competência material para afastar a competência dos demais entes, sob pena de se premiar a inação do Poder Federal na realização de direitos fundamentais.



    3. Não há inconstitucionalidade na norma que, a pretexto de proteger a saúde, obriga as empresas de telefonia e de serviços de internet a inserir, nas faturas de consumo, mensagem de incentivo à doação e sangue.



    4. Ação direta parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.